Tribunal: TJDFT
Processo: 0753443-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753443-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimados para o recolhimento em dobro do preparo (id. 68925515), os agravantes deixaram o prazo transcorrer in albis (ids. 69371638 e 69371640). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator